Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725737-17.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE FIRMINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE DOS DELITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. 1. O juízo da pronúncia, após sopesar as evidências produzidas pelas provas contidas nos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, não verificou a ausência do animus necandi em relação a nenhum dos dois réus. Portanto, incabível a desclassificação do delito para o de lesão corporal ou para o de disparo de arma de fogo. 2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri, o qual, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deve ter a oportunidade de apreciar e decidir sobre a incidência, no caso concreto, de eventuais qualificadoras. 3. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua despronúncia, pois não haveria lastro probatório mínimo que demonstrasse a intenção de matar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a incerteza acerca da ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia seja dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 1.1. As instâncias ordinárias concluíram que foram desferidos vários golpes de faca na vítima, além de constar a afirmativa do próprio recorrente de que só não consumou o ato porque o artefato entortou. Assim, o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. 2. Caso em que o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009